Tribunal: TJSP
Processo: 1003481-20.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ção de novo pacto locatício. Apelação que inova em relação à causa de pedir, passando a invocar fundamento novo. Insistência no despejo não mais por força do segundo vínculo locatício alegado, mas em função do inadimplemento de aluguéis relativos ao primeiro contrato de locação. Inadmissibilidade. Ausência de interesse recursal quanto ao fundamento do apelo, estranho ao objeto da demanda. Apelação do autor não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1003481-20.2016.8.26.0704; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Sentença de improcedência. Não reconhecimento pelo MM. Juízo da nova locação que diz o espólio-autor celebrada, depois de falecido o locador e de ter a ré, ex-cônjuge do locatário original, permanecido longo tempo no imóvel sem pagar aluguéis. Conclusão de terem havido meras tratativas, sem implementação de novo pacto

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Sentença de improcedência. Não reconhecimento pelo MM. Juízo da nova locação que diz o espólio-autor celebrada, depois de falecido o locador e de ter a ré, ex-cônjuge do locatário original, permanecido longo tempo no imóvel sem pagar aluguéis. Conclusão de terem havido meras tratativas, sem implementação de novo pacto locatício. Apelação que inova em relação à causa de pedir, passando a invocar fundamento novo. Insistência no despejo não mais por força do segundo vínculo locatício alegado, mas em função do inadimplemento de aluguéis relativos ao primeiro contrato de locação. Inadmissibilidade. Ausência de interesse recursal quanto ao fundamento do apelo, estranho ao objeto da demanda. Apelação do autor não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003481-20.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRIO
MARCHINI FILHO (ESPÓLIO), é apelada ELENICE SANTOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelante: Espólio de Mário Marchini Filho
Apelada: Elenice Santos da Silva
Apelação no 1003481-20.2016.8.26.0704 - 2a Vara Cível do F.R. Butantã (Capital)
Voto no 17.518
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança. Sentença de improcedência. Não
reconhecimento pelo MM. Juízo da nova locação que diz o
espólio-autor celebrada, depois de falecido o locador e de
ter a ré, ex-cônjuge do locatário original, permanecido
longo tempo no imóvel sem pagar aluguéis. Conclusão de
terem havido meras tratativas, sem implementação de novo
pacto locatício. Apelação que inova em relação à causa de
pedir, passando a invocar fundamento novo. Insistência no
despejo não mais por força do segundo vínculo locatício
alegado, mas em função do inadimplemento de aluguéis
relativos
ao
primeiro
contrato
de
locação.
Inadmissibilidade. Ausência de interesse recursal quanto ao
fundamento do apelo, estranho ao objeto da demanda.
Apelação do autor não conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 211/213 julgou improcedente demanda de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, tendo por objeto imóvel locado
para fins residenciais; considerou a MMa. Juíza para tanto não ter o autor provado a
existência da alegada locação junto à ré, mas tão somente vínculo antigo, mantido com
o ex-marido dessa, tampouco demonstrando qualquer pagamento efetuado pela ré ao
longo do tempo, ponderando ainda não bastarem meras tratativas para a configuração de
contrato verbal entre as partes.
Apela o espólio-autor (fls. 216/223) insistindo ter comprovado
que o falecido Mario Marchini Filho teria em vida locado o imóvel a Domingos Ramos
da Silva, quando casado com a ré, sendo o locador todavia idoso e ficando gravemente
enfermo, sendo conduzido a uma casa de repouso e ali permanecido até seu falecimento
em 2/1/15; essa, segundo as razões do apelo, as razões pelas quais não teriam sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
tomadas providências contra a ré, que após separada do locatário Domingos teria
permanecido no imóvel sem nada pagar, mesmo com ciência inequívoca da existência
de contrato de locação e sendo sucessora do inquilino para os fins do art. 12 da Lei no
8.245/91. Refuta a tese defensiva de ocorrência de usucapião e bate-se, em conclusão,
pela reforma da r. sentença, com o integral acolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 234/237).
É o relatório.
Inadmissível o apelo.
Com efeito, o autor-apelante inova no recurso, buscando a
reforma da r. sentença a partir de fundamentação diversa da delineada na causa de pedir,
senão vejamos.
Como é incontroverso, existiu um contrato de locação escrito,
firmado em 1o de março de 2004, figurando como locador o espólio de Mário Marchini
(representado por Mário Marchini Filho) e como locatário Domingos Ramos da Silva,
então marido da ré (fls. 37/38).
Afirma o espólio-autor que o inquilino se separou da esposa,
deixando o imóvel e ali permanecendo a ré, que todavia jamais teria pagado aluguéis ou
encargos, sendo tal situação tolerada por força da doença de Mário Marchini Filho,
falecido apenas em 2015. A partir daí, diz ter sido buscada a regularização da situação
pela filha desse último, atual inventariante, que teria entrado em tratativas com a ré e
ajustado a celebração de novo contrato de locação, em nome dela, cuja assinatura,
todavia, teria sido recusada pela ocupante, depois de confeccionado o documento
correspondente.
Ainda assim, sustentou a petição inicial que o vínculo deveria
ser reconhecido em torno do contrato elaborado, a despeito da falta de assinatura das
partes, fundando a pretensão de despejo, destarte, nessa nova pretensa locação. E tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
assim foi que os locativos dados por inadimplidos não foram os relativos ao contrato
original, de 2004, mas ao suposto novo contrato, no valor de R$ 480,00 ali previsto,
com vencimento a partir de abril de 2016; o embasamento do pedido no instrumento não
assinado pode ser notado também pelo fato da cobrança de multa contratual em relação
aos aluguéis, encargo moratório de que somente se poderia cogitar em face de contrato
escrito, jamais verbal.
Pois bem. Desacolhido o pedido de despejo com base no
argumento de não ter sido suficientemente demonstrado o aperfeiçoamento da nova
locação, percebe-se que a apelação, simplesmente, abandona essa tese, não mais
cogitando de uma segunda apelação, diretamente com a ré, mas invocando o vínculo
original e a presença da ré no imóvel como sucessora na locação.
A motivação, portanto, desborda do objeto da demanda,
pretendendo tardiamente, e de forma inaceitável, modificar a causa de pedir, de modo a
discutir a relação entre as partes sob outra perspectiva.
Falta ao espólio-apelante, todavia, interesse recursal para a
impugnação da r. sentença sob essa ótica, e restando ao fim e ao cabo intocado o
julgamento a partir das questões nele efetivamente enfrentadas.
De rigor, por tudo, o não conhecimento do recurso. E, por força
desse desfecho e da regra do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do apelo do autor.
FABIO TABOSA
Relator